Tribunal: TJES
Processo: 0005159-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005159-97.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 157, §
,
II, E §2º-A, I, DO CPB, E 33, c/c 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA – MANUTENÇÃOD A CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO – INVIABILIDADE DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO – AUS~ENCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A TESE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO - APELO DESPROVIDO

1) A prova da autoria não derivou unicamente do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, mas contou com suporte também no depoimento judicial do Policial Militar que foi que abordou o recorrente depois da tentativa de fuga do cerco tático, dando ao acusado voz de prisão em flagrante, estando o recorrente na posso do veículo roubado e com três quilos de maconha. Tal situação relativiza a aplicação do entendimento jurisprudencial oriundo do julgamento do HC 598.886, realizado pelo STJ, que foi tomado em um caso em que a única prova de autoria seria o reconhecimento fotográfico que não teria obedecido o procedimento previsto no art. 226, do CPP.

2) Não há dúvida em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, confirmados pelo reconhecimento feito pelas vítimas e pelo depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante, devendo ser destacado que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial credibilidade.

3) A autoria em relação ao crime de tráfico de drogas é confirmada pela apreciação da prova oral, e mesmo que o recorrente negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento do entorpecente, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, restando inviável a tese de desclassificação.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO SANTOS DA SILVA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 128/141, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.653 (mil, seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que não teria observado as formalidades do artigo 226 do CPP. No mérito, requer a (1) absolvição em relação ao crime de roubo, alegando ausência de prova de autoria; (2) desclassificação do delito de tráfico para o de porte de substância entorpecente para uso pessoal, e (3) aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5718990, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO SANTOS DA SILVA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 128/141, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.653 (mil, seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O ora apelante foi denunciado, processado e condenado pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas, por ter roubado o veículo da vítima, que veio a ser alvo de abordagem de cerco tático feito pela Polícia Militar, ocasião em que o recorrente foi preso em flagrante na posse do referido veículo, transportando três quilos de maconha, armas e munições.

Para melhor detalhamento dos fatos, reporto-me à narração fática contida na denúncia:

“[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 08 de julho de 2021, por volta das 22h36min, policiais militares durante a realização de um cerco tático, na estrada de Jataipeba, foi visualizado um veículo Corolla de cor branca, placa PPE-0E29, que estava com três ocupantes em atitude suspeita, motivando a abordagem.

Ato contínuo, ao proceder com a voz de abordagem, o veículo "furou" o bloqueio e empreendeu fuga no sentido B 101. Com isso, a equipe policial realizou o acompanhamento do veículo, sentido ao bairro Centro, nesta cidade, passando acima do limite permitido nos radares de velocidade.

Depreende-se dos autos que o indivíduo que estava no banco do carona, efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, os quais revidaram para cessar a injusta agressão.

Durante o acompanhamento, o veículo chocou-se contra um muro no "Beco da junal", localizado na lateral da BR 10,I. Em seguida, os ocupantes do automóvel evadiram-se para o sentido bairro Aviso.

Neste contexto, a guarnição militar solicitou o apoio de outras viaturas para efetuar um cerco tático, ocasião em que obtiveram êxito em alcançar o indivíduo identificado como Leandro Santos Silva.

Posteriormente, foi realizado busca pessoal no denunciado, logrando êxito em apreender 14 (quatorze) munições calibre.380 e uma pequena quantidade de substância análoga à maconha; bem como, que próximo ao sinistro veicular, foram apreendidos 3kg (três quilos) de substância similar à maconha; Já o interior do veículo fora encontrado 01 (uma) pistola calibre.380, numeração suprimida, da marca Taurus, municiada com 12 (doze) munições cal.380; 01 (um) carregador extra de pistola, cont1endo 18 (dezoito) munições do mesmo calibre; 01 (um) acessório de mira laser para pistola e 02 (dos) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e outro da marca Semp; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação Legal/regulamentar.”

Em suas razões recursais a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que não teria observado as formalidades do artigo 226 do CPP. No mérito, requer a (1) absolvição em relação ao crime de roubo, alegando ausência de prova de autoria; (2) desclassificação do delito de tráfico para o de porte de substância entorpecente para uso pessoal, e (3) aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade do reconhecimento fotográfico, que foi realizado pelas vítimas Jhonatan dos Santos Ferreira e Rutilea de Oliveira Silva, considerando que o procedimento não teria observado as formalidades do artigo 226 do CPP.

Muito embora referida matéria tenha sido arguida a título de preliminar, por não se tratar de tema relacionado às condições da ação ou aos pressupostos recursais, passo a enfrentá-la em conjunto com o mérito do presente recurso.

Acerca do tema, a Sexta Turma do Colendo STJ, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, que versa sobre o procedimento do reconhecimento fotográfico, passando a entender que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

Ao analisar a tese da defesa, destaco que a prova da autoria não derivou unicamente do reconhecimento fotográfico feito pelas citadas vítimas, mas contou com suporte também no depoimento judicial do Policial Militar Kenyson da Silva Rigão (mídia de fl. 104), que foi quem abordou o recorrente depois da tentativa de fuga do cerco tático, dando ao acusado voz de prisão em flagrante.

Tal situação relativiza a aplicação do entendimento jurisprudencial citado, que foi tomado em um caso em que a única prova de autoria seria o reconhecimento fotográfico que não teria obedecido o procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Nestes casos, entende a jurisprudência do Colendo STJ que “
a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado, não havendo nenhuma ilegalidade na colheita de prova, devendo ser refutada a presente alegação de nulidade por suposta inobservância ao art. 226 do CPP.

A seguir a defesa postula pela absolvição em relação a condenação pelo delito de roubo qualificado, alegando ausência de provas de autoria, bem como de que o entorpecente apreendido não seria destinado a tráfico, mas sim ao seu consumo pessoal.

A
materialidade
dos crimes imputados está evidenciada por meio dos Boletins Unificados de fls. 17/19, pelo Auto de Apreensão de fls. 26, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27/28, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 29, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fl. 90/92 e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 121.

A autoria, por sua vez, se evidencia diante dos depoimentos das vítimas que tiveram seu automóvel subtraído, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente.

Ao ser ouvido na fase policial, a vítima Jhonatan fez o reconhecimento do apelante, e narrou a dinâmica do crime de roubo, ocasião em que foram abordados por três elementos que cercearam sua liberdade, ficando sob ameaça de armas de fogo dentro do veículo em movimento, e que foram libertos pelos assaltantes em local ermo:

“(...) QUE: Nesta data, o declarante estava com sua esposa (Rutiléia Oliveira) dentro de seu veículo (Corolla, branco, 201512016), no bairro Bebedouro; QUE, havia ido até o local para jogar sinuca; QUE, enquanto estava com o carro parado, se comunicando via WhatsApp, o mesmo e sua esposa foram abordados por dois indivíduos; QUE, somente se recorda que um era moreno e o outro branco; QUE afirma que um deles estava armado, sendo que chegou a levantar a camisa e mostrá-la; QUE, eles entraram no carro e obrigaram a esposa do declarante a ir dirigindo; QUE depois de alguns metros, mandaram o declarante e sua esposa irem até o bando de trás, e um deles foi assumiu a direção; QUE, em seguida, entraram no meio de Lima mata, quando então deram duas porradas no declarante, e mandaram que o mesmo e sua esposa não saíssem daí; QUE, em seguida, eles fugiram com o veículo; QUE o declarante e sua esposa esperaram um pouco, e depois vieram andando a pé, até conseguirem pedir socorro; QUE não sabe precisar o local em que foram abandonados pelos bandidos; QUE, NESTE ATO, VISUALIZA UMA FOTO DO CIDADÃO IDENTIFICADO POR LEANDRO DOS SANTOS SILVA, PRESO NESTA REGIONAL, SENDO QUE O RECONHECE, SEM DÚVIDAS, COMO SENDO UM DOS CRIMINOSOS QUE PARTICIPARAM DO CRIME (...).” (declaração prestada em sede policial pela vítima Jhonatan dos Santos Ferreira, de fl. 22).

A vítima Rutilea de Oliveira Silva foi ouvida na fase policial à fl. 23, e prestou depoimento no mesmo sentido de Jhonatan. Ambas as vítimas foram ouvidas em juízo conforme consta da mídia de fl. 104, ocasião em que ratificaram os depoimentos extrajudiciais.

O apelante ao ser interrogado em juízo negou a autoria dos fatos, sem apresentar versão que pudesse refutar o fato de que foi preso em flagrante na posse do veículo roubado.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser destacado que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial credibilidade.

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Precedentes. 3. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Desta forma, inviável o acolhimento da tese absolutória em relação à condenação pelo crime de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

De igual forma não merece prosperar a tese de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de substância entorpecente para uso pessoal.

O policial militar Kenyson da Silva Rigão, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou sem sombra de dúvidas que o ora recorrente estava em um veículo que furou um cerco policial, tentou fugir da ação da polícia, e foi detido após o veículo com o qual fugia bater em um muro, sendo que na ocasião da prisão do apelante, que estava no veículo roubado, ainda foram encontrados três quilos de maconha, armas e munições.

O Magistrado prolator da sentença realizou a seguinte conclusão acerca do conjunto probatório colhido durante a instrução:

“(...)

I- avistaram 3 (três) indivíduos no veículo Corolla, os quais “furaram” o bloqueio e empreenderam fuga;

II- durante a perseguição, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos contra os Militares;

III- o veículo Corolla colidiu em um muro, momento em que os ocupantes evadiram;

IV- conseguiram capturar um dos ocupantes do veículo, o qual foi qualificado como sendo o réu LEANDRO SANTOS DA SILVA;

V- encontraram 14 (quatorze) munições de calibre .380 e uma quantidade de maconha, em poder do réu Leandro Santos da Silva: VI- na calçada, próximo ao veículo, foram encontrados aproximadamente 03 (três) kg de maconha e dentro do automóvel, foram localizados 01 (uma) pistola, calibre .380, Marcas Taurus, com numeração suprimida, municiada com 12 (doze) munições, 01 (um) carregador extra, contendo 18 (dezoito) munições, 01 (um) acessório de mira laser para pistola, dentre outros objetos (...).” (trechos retirados da sentença de fl. 130).

Portanto, com base principalmente nos relatos dos agentes de segurança pública, se mostra inconteste a prova da autoria em relação ao ora apelante, pela prática de tráfico de drogas.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova".
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

Portanto, a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas é confirmada pela apreciação da prova oral, e mesmo que o recorrente negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento do entorpecente, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

As circunstâncias do fato, apresentadas pelas provas produzidas durante a instrução, não condizem com a alegação de que o recorrente apenas faria uso da droga apreendida, mormente porque não houve apreensão de nenhum apetrecho destinado ao uso, e também da grande quantidade apreendida, 2.934,6g (dois mil, novecentos e trinta e quatro gramas e seis decigramas) de maconha apreendida (laudo químico de fl. 121).

“
Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Assim, devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, incabível a desclassificação para uso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030120136202, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2023, Data da Publicação no Diário: 18/08/2023).

A defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Após analisar o requerimento, concluí que não há interesse processual no pedido, pois conforme muito bem pontuado no parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, “
não vemos como conferir razão à defesa, pois constatamos que a ilustre Autoridade Judiciária a quo reconheceu 04 (circunstâncias) circunstâncias judiciais em desfavor do réu em ambos os delitos, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão para o crime de roubo e em 10 (dez) anos para o de tráfico de drogas, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) pleiteado pela defesa. Assim, compreendo que falta interesse recursal neste ponto
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.